Tribunal: STJ
Processo: 5006727-48.2019.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2157180 - RJ(2024/0254987-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: HELDER LUIZ CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: LOUYSE DINA DE SOUZA DAMASCENO - RJ197246
EDUARDO DA COSTA DAMASCENO - RJ196055
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO
OCORRÊNCIA.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. ATIVIDADE ESPECIAL.
EPI.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
EFETIVA
NEUTRALIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o Juízo da 1a Vara Federal de Niterói julgou
parcialmente procedentes os pedidos, condenando a autarquia previdenciária
a conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e ao
pagamento de parcelas vencidas ao autor segurado. O Tribunal Regional deu
provimento à apelação do autor para reconhecer períodos especiais e
conceder aposentadoria por tempo de contribuição, admitindo a reafirmação
da DER (Tema n. 995 do STJ), e negou provimento ao recurso do INSS.
2. Não há violação ao
do Código de Processo Civil quando
art. 1.022
o Tribunal de origem enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões
essenciais do litígio, afastando omissão e esclarecendo inexistir cumulação de
aposentadorias, por ter sido concedida apenas aposentadoria por tempo de
contribuição com DER reafirmada.
3. A insurgência quanto à suposta ofensa aos arts. 124, inciso II, da
Lei n.
e 884 do Código Civil demanda reexame do conjunto
8.213/1991
fático-probatório, providência inviável em recurso especial, à luz da Súmula
n. 7 do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2dac84b1-2752-44ff-b64a-f5316cbcd217

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2dac84b1-2752-44ff-b64a-f5316cbcd217

RECURSO ESPECIAL No 2157180 - RJ(2024/0254987-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: HELDER LUIZ CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: LOUYSE DINA DE SOUZA DAMASCENO - RJ197246
EDUARDO DA COSTA DAMASCENO - RJ196055
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO
OCORRÊNCIA.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. ATIVIDADE ESPECIAL.
EPI.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
EFETIVA
NEUTRALIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o Juízo da 1a Vara Federal de Niterói julgou
parcialmente procedentes os pedidos, condenando a autarquia previdenciária
a conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e ao
pagamento de parcelas vencidas ao autor segurado. O Tribunal Regional deu
provimento à apelação do autor para reconhecer períodos especiais e
conceder aposentadoria por tempo de contribuição, admitindo a reafirmação
da DER (Tema n. 995 do STJ), e negou provimento ao recurso do INSS.
2. Não há violação ao
do Código de Processo Civil quando
art. 1.022
o Tribunal de origem enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões
essenciais do litígio, afastando omissão e esclarecendo inexistir cumulação de
aposentadorias, por ter sido concedida apenas aposentadoria por tempo de
contribuição com DER reafirmada.
3. A insurgência quanto à suposta ofensa aos arts. 124, inciso II, da
Lei n.
e 884 do Código Civil demanda reexame do conjunto
8.213/1991
fático-probatório, providência inviável em recurso especial, à luz da Súmula
n. 7 do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 2a REGIÃO no julgamento do Apelação Cível n. 5006727-48.2019.4.02.5102/RJ,
assim ementado (fl. 1017):

Documento eletrônico VDA55777808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:09
Código de Controle do Documento: b2436a38-a011-4378-a25b-8da78d24880f

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS. REAFIRMAÇÃO DA DER.
EPI EFICAZ.
TEMA 995/STJ.
DESPROVIDA A APELAÇÃO DO INSS. PROVIDA APELAÇÃO DO AUTOR.
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes em face da sentença de
parcial procedência do pedido, para reconhecer como especiais períodos trabalhados
pelo autor e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.
2. O direito relativo à aposentadoria com contagem de tempo especial
encontra-se previsto no
§ 1o da Constituição Federal e disciplinado,
art. 201,
especificamente, nos artigos 57 e 58 da
sendo importante ressaltar
Lei 8.213/91,
que, consoante orientação jurisprudencial, o reconhecimento da natureza especial da
atividade desempenhada se dá de acordo com a legislação da época em que o
serviço foi prestado, exigindo-se para tal modalidade de aposentadoria os requisitos
da carência (art. 25 da
e do tempo de
reduzido
Lei 8.213/91)
serviço/contribuição
para 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade.
3. O tempo de
inclusive o que envolve prestação de
serviço/contribuição,
atividade especial, deve ser computado consoante a lei vigente à época em que o
labor foi prestado (
Segunda Turma, Rel. Min. Herman
RESP 1611443/PR,
Benjamin, DJe de
, ao passo que a lei vigente por ocasião da
06/09/2016)
aposentadoria é que é aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço
especial e comum, independentemente do regime jurídico vigente quando da
prestação do serviço (AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min.
REsp 1420479/RS,
Herman Benjamin, DJe de
.
11/10/2016)
4. Até o advento da
existiu a possibilidade de
Lei no 9.032/95
reconhecimento pelo mero enquadramento da atividade ou da categoria profissional
nos anexos dos Decretos no
e
sendo que a partir de
53.831/64
83.080/79,
28/04/95
(data de vigência da mencionada lei) tornou-se imprescindível a efetiva
comprovação do desempenho de atividade especial, bastando, num primeiro
momento, a apresentação de formulários emitidos pelo empregador (SB 40 ou DSS
8030).
5. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento)
para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício,
mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do
observada a causa de pedir.
CPC/2015,
6. Verifica-se que a interpretação do precedente do Pleno do STF é a de
que a simples informação, em PPP, de fornecimento de EPI para qualquer agente
nocivo, não descaracteriza a atividade especial, exceto se houver comprovação
suficiente da eliminação dos agentes agressivos.
7. No que tange aos honorários advocatícios, uma vez ilíquida a
condenação, esses devem ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos
do artigo 85, § 4o, II, do
com majoração de 1% com fulcro no
CPC/2015,
art. 85,
§11, do CPC. 8. Apelação do INSS desprovida. Apelação do autor provida.

Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos (fls. 1092-
1093).
Documento eletrônico VDA55777808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:09
Código de Controle do Documento: b2436a38-a011-4378-a25b-8da78d24880f

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos seguintes
a
dispositivos:
a) art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – alegando negativa de
prestação jurisdicional, por omissão não sanada mesmo após o julgamento dos embargos
de declaração, quanto aos pontos suscitados sobre o
da
art. 124, inciso II,
e o
do Código Civil; e
Lei n. 8.213/1991
art. 884
b) arts. 124, inciso II, da
e 884 do Código Civil
Lei n. 8.213/1991
–
argumentando que é vedada a cumulação de mais de uma aposentadoria, impondo-se a
dedução, em liquidação, dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição já
recebidos no período a partir da DIB fixada, por serem inacumuláveis com a
aposentadoria judicial e poder gerar enriquecimento sem causa.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para: a) declarar a nulidade
dos acórdãos dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional; b)
anular o acórdão recorrido para esclarecimento das omissões apontadas; c) reformar o
acórdão, reconhecendo a habitualidade e permanência nos demais fatores nocivos e
restabelecendo a sentença (fls. 1104-1112).
Contrarrazões às fls. 1117-1123.
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 1129).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o Juízo da 1a Vara Federal de Niterói julgou parcialmente
procedentes os pedidos, condenando a autarquia previdenciária a conceder aposentadoria
por tempo de contribuição desde a DER e ao pagamento de parcelas vencidas ao autor
segurado.
O Tribunal Regional deu provimento à apelação do autor para reconhecer
períodos especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, admitindo a
reafirmação da DER (Tema n. 995 do STJ). Aplicou o entendimento de que o EPI não
descaracteriza a especialidade sem comprovação de efetiva neutralização e negou
provimento ao recurso do INSS.
Preliminarmente, quanto à violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
em sede preliminar, não procedem os argumentos de que o Tribunal de origem não
enfrentou, de modo fundamentado, os pontos alegadamente controvertidos,
pois, no acórdão recorrido, constou a seguinte motivação (fl. 1092):

Merece parcial acolhida a argumentação do Instituto-embargante com
relação à suposta omissão no julgado, pois não existe, no caso concreto, período em
que haveria acumulação de duas aposentadorias, já que não foi concedida nenhuma
Documento eletrônico VDA55777808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:09
Código de Controle do Documento: b2436a38-a011-4378-a25b-8da78d24880f

aposentadoria especial ao autor, como declarou o Instituto-embargante, mas apenas
uma aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER para
assim definida no julgamento das apelações, quando foi dado
01/10/2019,
provimento à apelação da parte autora e negado provimento à do INSS.
Realmente há períodos em que o autor esteve recebendo benefícios por
incapacidade temporária, os quais estariam inseridos dentro do período abrangido
pela condenação do INSS neste processo (vide evento 35, OUT3). Nesse caso, o
abatimento dos valores recebidos a esse título deve ocorrer, pois como já deveria
estar recebendo a aposentadoria por tempo de contribuição desde
não
01/10/2019,
poderia receber ao mesmo tempo proventos de aposentadoria e de benefício por
incapacidade, com fulcro no artigo 124, I, da
e artigo 884 do Código
Lei n. 8.213/91
Civil.

Como se percebe, ao contrário da tese defendida pela parte ora recorrente, o
Tribunal de origem asseverou que não há falar em omissão ou acumulação de
aposentadorias, já que ao autor foi concedida apenas uma aposentadoria por tempo de
contribuição, com DER reafirmada para 1/10/2019.
Logo, constata-se que a alegada afronta ao art. 1.022 do CPC não
merece prosperar, porque o Tribunal de origem examinou devidamente a controvérsia
dos autos de forma fundamentada e sem omissões, com a apreciação de todos os
argumentos relevantes os quais poderiam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão
recorrido.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
INATACADO.
DEFICIÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PARALISAÇÃO
DO
PROCESSO.
RESPONSABILIDADE.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.655.010/DF,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
3/2/2025.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. REGIME GERAL DA
Documento eletrônico VDA55777808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:09
Código de Controle do Documento: b2436a38-a011-4378-a25b-8da78d24880f

PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
TEMA
N.
163
DO
STF.
ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deve-se ressaltar que o
acórdão recorrido não possui omissão ou ausência de prestação jurisdicional
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente como
resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
[...]
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.035.216/RN,
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
12/11/2024,
)
19/11/2024.

Com efeito, é importante ressaltar que o Tribunal não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.793.376/AL,
e
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
30/3/2022
AREsp n. 1.621.544/RS,
Turma, DJe 13/5/2020.
Ademais, em relação ao mérito, no que diz respeito à violação dos arts. 124,
inciso II, da
e 884 do Código Civil, uma conclusão diversa, como a
Lei n. 8.213/1991
almejada, demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório constante dos autos, o
que resultaria na emissão de um novo juízo sobre os fatos e as provas, e não na mera
análise dos aspectos jurídicos relativos à apreciação da prova e à formação do
convencimento, inviabilizando, por conseguinte, o conhecimento do recurso especial
nesse particular, diante do teor da Súmula n. 7 do STJ.
A título ilustrativo:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO
HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS EXIGIDA SOMENTE A
PARTIR DA EDIÇÃO DA
EXPOSIÇÃO
LEI 9.032/95. SÚMULA 83/STJ
EFETIVA AO AGENTE DANOSO. SÚMULA 7/STJ
[...]
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a
comprovação do exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente
passou a ser exigida a partir da
que deu nova redação ao § 3o do
Lei 9.032/95,
art. 57
da
não merece censura, pois em harmonia com a jurisprudência do
Lei n. 8.213/91,
STJ, o que atrai a incidência, no ponto, da Súmula 83 do STJ. (STJ Segunda Turma,
AgRg no AREsp 295.
Rel. Min. Humberto Martins, DJe
495/AL,
15/4/2013)
Documento eletrônico VDA55777808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:09
Código de Controle do Documento: b2436a38-a011-4378-a25b-8da78d24880f

3. Tendo as instâncias de origem exposto seu entendimento no tocante à
alegada natureza especial do trabalho desenvolvido pelo segurado, bem como tendo
apreciado as provas amealhadas ao processo relativas ao caráter permanente ou
ocasional, habitual ou intermitente, da exposição do segurado a agentes nocivos à
saúde ou à integridade física, conclusão contrária demanda reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de
violação da Súmula 7 do STJ.
4. Recurso Especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 1.655.411/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2017,
18/4/2017.

PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ART. 535,
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. ALEGADA
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
NÃO RECONHECIMENTO DO TEMPO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
[...]
5. O não reconhecimento da atividade especial foi decidido com base no
contexto fático-probatório dos autos, e a revisão do entendimento da Corte de
origem, nos termos apresentados pelo recorrente, esbarra no óbice da Súmula 7
desta Corte, que diz: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial Agravo regimental improvido.". (AgRg no relator Ministro Humberto
Martins,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AREsp n. 785.341/RS,
19/11/2015,
)
27/11/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 1015),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:09
Código de Controle do Documento: b2436a38-a011-4378-a25b-8da78d24880f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.157.180 / RJ
Número Registro: 2024/0254987-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50067274820194025102
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: HELDER LUIZ CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO DA COSTA DAMASCENO - RJ196055
LOUYSE DINA DE SOUZA DAMASCENO - RJ197246
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:07
Código de Controle do Documento: 75772435-95f6-402e-936c-587db1f7c303